Tribunal: TJMT
Processo: 1020774-16.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRIMEIRA PRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO PORQUE HOUVE BUSCA DOMICILIAR SEM JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRÂNCIA. 2. SEGUNDA PRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO FLAGRANTE TER SIDO FORJADO. AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDADAS SUSPEITAS QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. 3. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. CONCESSÃO DO DIREITO DE O APELANTE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A SUA CUSTÓDIA CAUTELAR. 5. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
Preliminares
1. Considerando que a busca na residência do apelante decorreu do encontro de pequena quantidade de cocaína em posse dele, que, por sua vez, em razão de fundadas suspeitas, foi abordado em via pública, sob a égide de um protraído estado de flagrância criminosa que legitimaram os próximos passos das diligências policiais, é forçoso reconhecer que os referidos atos foram legalmente realizados, não se podendo, pois, cogitar em vulneração as suas garantias constitucionais fundamentais.
2. Afasta-se o suposto flagrante forjado, quando do contexto da dinâmica criminosa não foi constatado qualquer incitamento, por parte da polícia, para a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não tendo os policiais militares realizado qualquer ato preparatório, ou modificado a cena do crime, a ponto de direcionar a prática do ilícito.
Mérito
3. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do apelante rem relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelos depoimentos dos policiais militares condutores do flagrante que confirmaram a participação dele no comércio malsão.
4. Uma vez evidenciado que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a concessão do direito ao apelante de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ser mantida sua condenação em segundo grau de jurisdição.
5. Preliminares rejeitadas. E, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020774-16.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN LEMES DA SILVA - CPF: 047.350.571-10 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO LOPES PENA DA SILVA - CPF: 957.951.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR LUIS DE CAMPOS CURADO - CPF: 721.480.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), IZAQUIEL LOPES SOBRINHO - CPF: 023.946.992-56 (ASSISTENTE), DANIELLY LEMES DA SILVA - CPF: 037.745.421-47 (ASSISTENTE), DAIANE VICENCA DA SILVA - CPF: 042.705.861-92 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRIMEIRA PRELIMINAR.
NULIDADE
DESTE PROCESSO
POR
QUE HOUVE

BUSCA DOMICILIAR
SEM JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRÂNCIA.
2. SEGUNDA PRELIMINAR. NULIDADE
DESTE PROCESSO
EM
DECORRÊNCIA DO
FLAGRANTE
TER SIDO
FORJADO. AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDADAS
SUSPEITAS
QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO.
3.
MÉRITO
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI DE DROGAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
4
.
CONCESSÃO DO DIREITO DE
O APELANTE
RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A SUA CUSTÓDIA CAUTELAR.
5
. PRELIMINARES REJEITADAS E
, NO MÉRITO,
RECURSO DESPROVIDO.

Preliminares

1.

Considerando que a busca na residência
do apelante
decorreu do encontro de pequena quantidade de
cocaína
em posse
dele
, que, por sua vez, em razão de fundadas suspeitas, foi abordado em via pública, sob a égide de um protraído estado de flagrância criminosa que legitimaram os próximos passos das diligências policiais, é forçoso reconhecer que os referidos atos foram legalmente realizados, não se podendo, pois, cogitar em vulneração a
s

suas
garantias constitucionais fundamentais.

2. Afasta-se
o suposto flagrante forjado, quando do
contexto da dinâmica criminosa não foi constatado qualquer incitamento, por parte da polícia, para a prática
do delito tipificado no art. 33
, caput,
da Lei n. 11.343/06, não tendo os policiais
militares
realizado qualquer ato preparatório, ou modificado a cena do crime, a ponto de direciona
r
a prática do ilícito
.

Mérito

3
. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do apelante
rem relação ao
crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos
evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelos depoimentos dos policiais militares condutores do flagrante que confirmaram a participação dele no comércio malsão.

4
.
Uma vez evidenciado que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a concessão do direito ao apelante de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ser mantida sua condenação em segundo grau de jurisdição.

5
.

Preliminares rejeitadas
.

E
, no mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membr
os da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willian Lemes da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1020774-16.2021.8.11.0002
, pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de
5
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão, em regime inicial fechado
e ao p
agamento de

583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
205326687
, postula, preliminarmente

a nulidade deste processo
(i)

porquanto a busca domiciliar foi realizada sem fundadas
razões
, mandado judicial ou autorização expressa de sua parte
;
(
ii
)

pelo reconhecimento d
e
flagrante forjado
. E, no mérito, requer
sua absolvição por ausência de provas

judicializadas
e

o d
irei
to
de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões que estão no ID
208293663
, o Ministério Público requer a rejeição da
s
preliminar
es
e o
des
provimento d
este
recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
213684154
, s
egue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade
deste processo, porquanto
a busca

d
omiciliar foi realizada de forma ilícita

Nesta preliminar, o apelante busca a nulidade
deste processo
, com base na tese de que
as provas

foram
colhidas por meio da busca domiciliar
irregular
, porquanto os policiais
militares
realizaram as diligências sem mandado judicial,
se
m
fundadas razões
ou autorização

dele, ressaltando, ainda, que o cumprimento de mandado de prisão, por si só, não autoriza a busca e apreensão.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como se sabe a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determ
ina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à
natureza permanente do crime.

S
obre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da corte superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integr
antes das forças de segurança.

No caso destes autos,
os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que estavam
de plantão e receberam informações de que no
endereço dos fatos, o apelante
estaria praticando

o tráfico de drogas e, ainda, que seria foragido da

justiça
e
int
egrante de uma facção criminosa, razão pela qual, diligenciaram até o local, momento em que, ao
perceber
em
a presença da

viatura quatro indivíduos
empreenderam fuga, sendo possível abordar apenas o apelante que, coincidentemente, se tratava da pessoa com
dois
mandado
s
de prisão em aberto, oportunidade na qual
,
foi localizado 10 porções de cocaína com ele e, durante entrevista, este informou que havia mais entorpecente em baixo de uma telha na lateral da sua residência.

Logo, das narrativas dos policiais
militares
, verifica-se, de maneira inequívoca, não ter ocorrido qualquer ilicitude no ingresso
dos policiais militares
na
residência do apelante, eis que
ficaram

comprova
das
fundadas razões,
baseadas
,
de início,
n
as informações trazendo detalhes do
endereço que estaria ocorrendo
o comércio malsão
, bem como de quem estaria praticando
;
e
, num segundo momento,
na
abordagem policial que encontrou as primeiras porções de
cocaína diretamente com Willian
e o
colocou em estado de flagrância, além da informação por parte
dele
, que havia mais porções
em baixo de uma telha na lateral da sua residência
.

A
demais
, ficou amplamente demonstrado que tanto
a abordagem realizada pelos policiais militares quanto
à
entrada na residência do apelante não se deram
em virtude de cumprimento de mandado de prisão, mas exclusivamente em razão do estado de flagrância acima narrado.

Como é sabido o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da a
utoridade, como sói na espécie.

Se isso não bastasse,
é importante ressaltar que
a abordagem e busca pessoal ao apelante foi legalmente realizada, uma vez que
após informações de que no local estaria ocorrendo o tráfico de drogas por uma pessoa com mandado de prisão “em aberto”, o apelante
e as demais pessoas que se encontravam junto
adotaram atitude suspeita ao visualizarem
a viatura policial, empreendendo fuga, sendo, portanto, o ato realizado pela polícia, legalmente
efetivado
, porquanto caracterizada as fundadas razões.

Isso porque,
o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 169788/SP, realizado em 4 de março de 2024, definiu que
a
justa causa
para busca pessoal e ingresso em domicílio
, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas,
sim, fundadas razões a respeito
, consoante se infere da ementa do referido julgado abaixo transcrita:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe
de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe
de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
DJe
de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 10/5/2016).
A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 169788/SP, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
03-05-
2024 PUBLIC
06-05-2024)

Além disso, deve ser destacado que quanto à alegação de tortura, além de o apelante nada ter mencionado perante a autoridade policial, constata-se que primeiramente ele afirmou
, perante o médico perito,
que os agentes públicos o teriam
agredido fisicamente “
nas mãos com um pedaço de madeira
” (ID
195250165) e, em juízo, alegado que as agressões se deram com marteladas nos dedos de sua mão e que “
somente foi levado à delegacia por volta das 2h00min, e que todo esse tempo ficou sendo agredido
”,
o certo é que tal versão, juntamente com aquelas apresentadas pelos informantes arrolados pela defesa ficaram isoladas nos autos, uma vez que o
laudo pericial de lesão corporal
concluiu o seguinte:

[...]
III- HISTÓRICO:

Exame de reeducando sob custódia do Estado
. O periciando relata que foi detido ontem e que foi agredido fisicamente por policiais que o atingiram nas mãos com um pedaço de madeira.

IV- DESCRIÇÃO
:

Ao exame da superfície corporal, não lograram os peritos surpreender vestígios de lesão corporal associável ao fato historiado
.

V- COMENTÁRIOS
:

Exame negativo para vestígios de lesão corporal atual.

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame, concluem os peritos que não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de Willian Lemes da Silva.
[...].

(ID
195250165, p. 40/43).
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio e à pessoa do apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agent
es públicos na residência.

Diante do exposto,
esta primeira
preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade
deste processo em razão de o
flagrante
ter sido
forjado

O apelante suscita
,
nesta
preliminar
,

a
nulidade
deste processo
, sob o argumento de que
tanto o apelante quanto as testemunhas de defesa foram enfáticas em afirmar que
no dia dos fatos não
foi
encontra
da qualquer
droga na residência
daquele
, tratando de um flag
rante forjado, além disso, foi aduzido que o apelante sofreu tortura física pelos policiais militares que efetuaram a sua abordagem.

A respeito d
e
flagrante forjado,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que

“segundo entendimento consolidado nesta Corte, o flagrante preparado é prática policial ilegal, que consiste na instigação por parte dos agentes policiais para que o autor pratique o crime para, simultaneamente, impedir a consumação. Trata-se, pois, de crime impossível.
Já no flagrante forjado, há um verdadeiro
mise-en-scéne
, na qual as autoridades criam as circunstâncias do crime, o que torna atípica a conduta
”

(
STJ,

A
gRg no HC n. 845.440/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonse
ca, Quinta Turma, julgado em 30.11.
2023,
publicad
o n
o DJe de 5.12.
2023)

Destacamos

Todavia, não obstante o apelante sustente a ocorrência de flagrante forjado
, ao argumentar que os policiais
militares
teriam
“plantado”
o entorpecente
, é imperativo registrar que tal situação fática não ficou evidenciada
nestes
autos, pois os
agentes públicos
foram uníssonos
ao afirmar
que,
além do entorpecente localizado
na posse do apelante, foi localizada outra quantidade de droga
em baixo
de uma telha na lateral da sua residência
,
bem como
uma
balança de precisão.

Ademais, não há indícios da existência de qualquer rixa ou desentendimento que justificasse o fato de
os policiais
militares
atribuírem, injustificadamente, a prática do crime de tráfico ao apelante,
tampouco motivos para que
estes quisessem

“plantar”
droga
s

alegando pertencer a

Willian
, mormente porque já havia sido localizado entorpecentes em poder do apelante quando da realização da busca pessoal, o que já era suficiente para a configuração do flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

É trivial sabença que o crime de tráfico de drogas é um delito permanente, isso significando dizer que o estado de flagrância de tais ilicitudes perdura no tempo, permitindo, portanto, a atuação policial a qualquer momento, desde que haja existência de nexo etiológico entre o acusado e a droga apreendida, como sói ser o caso discutido nestes autos.

Dessa maneira, por se tratar de prisão em flagrante, torna-se imperioso reconhecer que não há qualquer ilegalidade na atuação policial no caso vertente, razão pela qual, esta
segun
da
preliminar
,

também, deve
ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
195251192
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1020774- 16.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 18 de junho 2021, por volta das 23h00min,
na rua 8, quadra 135, no 7, bairro Loteamento São Mateus, em Várzea Grande/MT
, o denunciado
WILLIAN LEMES DA SILVA
trazia consigo e mantinha em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares receberam informações de que no endereço supramencionado o denunciado estaria praticando o tráfico de drogas e, ainda, que seria integrante de uma facção criminosa e estaria foragido da justiça. Dessa forma, os agentes diligenciaram ao local, sendo que ao perceber a presença da viatura quatro indivíduos evadiram, contudo foi possível abordar o denunciado
WILLIAN
.

3) Consta que, realizada sua abordagem, em busca pessoal foram encontradas
10 (dez) porções de Cocaína
. Durante entrevista informal, o denunciado relatou que debaixo das telhas na lateral da residência estaria homiziado o restante do entorpecente.

4) Diante disso, no local indicado, a equipe policial logrou êxito em localizar
30 (trinta) porções pequenas, 01 (uma) porção grande e 01 (uma) pedra de Cocaína, bem como 01 (uma) balança de precisão com resquícios do entorpecente e 01 (um) rolo de plástico filme transparente
.

5) Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas (ID 59628180).

6) Embora a quantidade de droga não tenha sido elevada, os demais elementos contidos no caderno informativo, como a forma da embalagem da substância e os demais objetos apreendidos, aliados às circunstâncias da prisão, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

8) Deve ser frisado, que em consulta aos antecedentes do denunciado
WILLIAN
, foi constatado que ele possui a personalidade voltada para a
criminalidade Verifica-se
em seu desfavor um executivo de pena na Comarca de Cuiabá-MT (n°0005109- 95.2014.8.11.0042), bem como a Ação Penal no 0043613-97.2019.8.11.0042, na mesma Comarca, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade do crime
restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 59628174, pelo Auto de Apreensão ID 59628184, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.76839- 01 (ID 59628187), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “
COCAÍNA
”, pesando
84,61 g (oitenta e quatro gramas e sessenta e um centigramas)
.

[...]
.

Destaques
no original

Conforme asseverado no relatório, o apelante requer
sua
absolv
ição nos termos do art. 386, IV, V ou VII
, do Código de Processo Penal, por inexistir nestes autos provas seguras e suficientes
de que ele tenha praticado o delito de tráfico de entorpecentes
, devendo incidir, na hipótese, o brocardo jurídico do
in dubio pro reo
.

O pleito
absolutório
, todavia, não merece acolhimento.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em
flagrante (ID 195250165, p. 2);
boletim de ocorrência (ID
195250165, p. 3/5
),
termo de exibição e apreensão n. 2021.16.177252 (ID
195250165, p. 12)
;
laudo pericial
n. 3.14.2021.76839-01
(ID
195250165
, p. 14/16
)
; bem como pelas provas testemunhais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não obstante ele tenha negado a prática delitiva ao afirmar que
não era traficante e que teria sido agredido pelos policiais militares, que
“plantaram”
o entorpecente
apreendido
, o certo é que
não há como se extrair, de tais argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória,
na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crim
e em referência por parte dele.

Com efeito,
os policiais militares
Fabiano Lopes Pena da Silva e Cesar

Luís de Campos Curado
, relataram
que
estavam de plantão e receberam informações de que no endereço dos fatos, o apelante estaria praticando o tráfico de drogas e, ainda, que seria foragido da justiça e integrante de uma facção criminosa, razão pela qual, diligenciaram até o local, momento em que, ao perceberem a presença da viatura quatro indivíduos empreenderam fuga, sendo possível abordar apenas o apelante que, coincidentemente, se tratava da pessoa com dois mandados de prisão em aberto, oportunidade na qual, fo
ram localizadas
10
(dez)
porções de cocaína com ele.

D
iante da denúncia anterior e o estado de flagrância do apelante, os policiais
militares
afirmaram que
, durante entrevista,
aquele
informou que havia mais entorpecente em baixo de uma telha na lateral da sua residência
,
local
onde foi encontrado o restante da droga
e balança de precisão
, caracterizando, diante da embalagem, quantidade e a apreensão de apetrechos, o crime de tráfico de drogas, consoante pode ser inferido destes fragmentos dos depoimentos
idênticos
das referidas testemunhas
prestados na fase extrajudicial, os quais foram ratificados em juízo
:

[...]

QUE
O DEPOENTE RECEBEU A INFORMAÇÕES QUE EM UMA RESIDENCIA NA RUA 08 DO BAIRRO SÃO MATHEUS UM ELEMENTO FORAGIDO DA JUSTIÇA ESTARIA PRATICANDO O TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS E QUE ESTE ERA LIGADO A UMA FACÇÃO CRIMINOSA
; QUE ATUA NA CAPITAL, EM ATO CONTINUO SOLICITAMOS APOIO A VTR C38 E
DESLOCAMOS ATÉ O REFERIDO LOCAL, APROXIMADAMENTE 4 SUSPEITOS AO PERCEBEREM A PRESENÇA DAS VIATURAS EMPREENDERAM FUGA CORRENDO PARA UM MATAGAL, CONTUDO LOGRAMOS EXITO EM CAPTURAR JUSTAMENTE O SUSPEITO FORAGIDO DA JUSTIÇA
, PARA TANTO FOI NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MODERADA PARA CONTE-LO; QUE
EM SUA POSSE FOI ENCONTRADO 10 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, APÓS CHECAGEM VIA CIOSP FOI CONSTADO QUE O MESMO ESTAVA COM DOIS MANDADOS DE PRISÃO EM ABERTO, EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO O MESMO RELATOU QUE DEBAIXO DAS TELHAS NA LATERAL DA RESIDENCIA ESTARIA ESCONDIDO O RESTANTE DOS ENTORPECENTES; QUE FEITA AS BUSCAS PELO LOCAL JUNTAMENTE COM AS DEMAIS GUARNIÇÕES QUE SE FIZERAM PRESENTE, FOI ENCONTRADO MAIS UM ENVOLUCRO CONTENTO MAIS 30 PORCÕES DA MESMA SUBSTANCIA, BEM COMO UMA BALANÇA DE PRECISÃO E APETRECHOS PARA EMBALO, MAIS UMA PORÇÃO GRANDE DE COCAÍNA E UMA PEDRA DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE
;
[...]
.

(
IDs

195250173 e
195250174)
.
Destacamos

Diante disso, impende ressaltar que a versão narrada pelo apelante no sentido de que não tem qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, não encontra respaldo na narrativa trazida pelos policiais militares acima citados, cuja dinâmica dos fatos explicam a abordagem realizada; bem como o contexto
da prisão
de
Willian, além disso, não obstante as testemunhas de defesa tenham tentado eximir a responsabilidade do apelante na prática delitiva, constata-se que
esses se tratam
de informantes (familiares e amigos muito próximos do recorrente), situação que demonstra terem interesse na absolvição daquele, cujas palavras não encontraram respaldo probatório.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, aliás, Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não se pode olvidar, outrossim, que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, conforme se infere do Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qu
al o posicionamento adotado pelo
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelos apelante.

Desse modo, estando demonstrado que a droga apreendida na posse e na casa do apelante era de sua propriedade; bem como que se destinava ao comércio malsão, deve ser mantida sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, posto que é inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386,
IV, V e
VII, do Código de Processo Penal.

Finalmente, o
apelante pleiteou, por derradeiro, a concessão do direito de recorrer em liberdade, porém, por questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é ineficaz, haja vista que o recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada
na reiteração delitiva do apelante
, deve ela ser mantida, pois o apelante, condenado em regime fechado, permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima

ratio
.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga à discutida nestes autos, se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDOS. WRIT NÃO PREJUDICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Paciente, após requerimento da Autoridade Policial, teve prisão preventiva decretada em 04/03/2020, e foi denunciado pela suposta prática do delito de roubo a uma agência lotérica em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, bem como por, em tese, integrar organização criminosa 2. Reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus, sobretudo no caso, pois consoante informações obtidas no endereço eletrônico da Corte a quo, já proferida sentença que condenou o Paciente, nos termos da denúncia, às penas de 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, vedado o apelo em liberdade. 3.
A superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao Acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar.
4.
Da análise dos fundamentos adotados no decreto prisional, no acórdão que manteve a prisão preventiva e na sentença condenatória, verifica-se que o encarceramento está devidamente justificado na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a reiteração criminosa do Condenado
, o qual possui maus antecedentes e participa de organização criminosa voltada para a prática de crimes patrimoniais. 5. O pleito de prisão domiciliar foi indeferido com fundamentação suficiente, porque não se verifica que o Agravante está em risco iminente ou extraordinário em razão da pandemia da Covid-19. Ressaltou o Tribunal a quo que o Apenado não comprovou estar inserido no grupo de risco, tampouco a impossibilidade de obter assistência à saúde no Estabelecimento Prisional. 6. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 618.772/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19.10.2021 e publicado no
DJe
25.10.2021)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares. E, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Willian Lemes da Silva
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024